Tribunal: TJSP
Processo: 0025120-21.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0025120-21.2018.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é peticionário
SERGIO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025120-21.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0025120-21.2018.8.26.0000
Peticionário: Sergio Vieira dos Santos Junior
Corréus: Josiel Marques e Gilson Jader Pereira da Silva
Comarca: Indaiatuba
Voto no 21236
Revisão Criminal Decisão condenatória de 2o Grau que não
contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa,
nem tampouco foi sucedida por novos elementos de
convicção, atestando inocência do condenado ou existência
de situação que diminua a pena
Situação que não se
enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP
Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada
sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido
impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em
julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente
relacionadas no art. 621 do CPP: I condenação contrária a texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II condenação
fundada
em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos; III
descoberta, após a decisão, de
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la,
pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de
“segunda apelação” ou “terceira instância”, na qual se procederia
ao reexame do acervo probatório.
Vistos,
SERGIO VIEIRA DOS ANTOS JUNIOR ajuíza a
presente Revisão Criminal do processo-crime n. 0025120-21.2018, da
2a Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba, no qual foi condenado
como incurso no art. 121, § 2o, IV do CP, à pena de 14 anos de
reclusão, em regime inicial fechado.
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a C.
4a Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por votação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025120-21.2018.8.26.0000 -Voto no
3
unânime, após rejeitar a preliminar, negado provimento ao seu
recurso, tendo o respectivo Acórdão transitado oportunamente em
julgado (fls. 529 e 553vo).
Pleiteia, agora, pela via revisional, em preliminar, a
nulidade da sessão Plenária por ter sido lida, pelo Promotor de
Justiça, a sentença de pronúncia durante a réplica, bem como por
terem sido tecidos comentários acerca da conversão da prisão em
flagrante do peticionário em prisão preventiva em outro processo.
Pede, em razão disso, a expedição de alvará de soltura em favor do
peticionário. No mérito, almeja a absolvição do acusado, por
insuficiência probatória.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não conhecimento ou, afastada a preliminar, pelo
indeferimento do pedido.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Com o petitório de fls. 17/21vo, o requerente
almeja novo exame do acervo probatório, que reputa insuficiente para
embasar decreto condenatório.
Consta dos autos que o ora peticionário, agindo
com recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Francisco
Cavalcante de Lacerda, mediante disparo de arma de fogo.
A preliminar, já afastada em sede de apelação, é
insubsistente.
Conforme ponderado pela i. parecerista oficiante,
às fls. 26/27:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025120-21.2018.8.26.0000 -Voto no
4
Não
comporta
acolhimento
a
preliminar
aventada,
porquanto a Defesa sequer comprovou o prejuízo advindo
da leitura da decisão de pronúncia pelo I. Promotor de
Justiça, haja vista que a simples menção à pronúncia, sem
que possa influenciar no ânimo dos jurados e sem que seja
utilizada como argumento de autoridade, não acarreta
qualquer ofensa à paridade de armas ou ao disposto no
Código de Processo Penal.
Conforme bem ressaltado pelo v. acórdão, os próprios
jurados já receberam cópias da pronúncia e decisões
posteriores que julgaram admissível a acusação, conforme
dispõe o art. 472, parágrafo único, do Código de Processo
Penal.
Além disso, a menção às decisões que decretaram a
segregação cautelar do peticionário, não constam do artigo
478, incisos I e II do Código de Processo Penal, em que
estão as hipóteses de nulidade, de modo que não há
qualquer vedação à sua referencia por qualquer das partes.
Afastada a preliminar, no mérito melhor sorte não
socorre o peticionário.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda 4a Câmara Criminal deste E.
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025120-21.2018.8.26.0000 -Voto no
5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V. Acórdão de fls.
515/527 (apenso), conduzido pelo voto do Eminente Relator Camilo
Léllis, que bem apreciou o acervo existente, e concluiu no sentido de
afastar a preliminar e manter a sentença de primeiro grau.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto. A materialidade
delitiva restou, com efeito, plenamente demonstrada, consoante o
exame necroscópico de fls. 75/76 (apenso).
A prova oral colhida na instrução criminal mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do
evento delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão
atacado, como a vincular o peticionário à autoria delitiva. Resta,
assim, impossível acolher-se a pretendida absolvição, tanto mais em
âmbito revisional, no qual há inversão do ônus da prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025120-21.2018.8.26.0000 -Voto no
6
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
A dosimetria da pena deu, por sua vez, integral
atendimento ao sistema trifásico; o cálculo, como um todo, não
merece, assim, qualquer reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal. Em
seguida, em razão da presença da agravante da reincidência, foi
majorada de 1/6. Ausentes causas de aumento e diminuição, restou
definitiva em 14 anos de reclusão.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0025120-21.2018.8.26.0000 -Voto no
7
redução da pena em sede revisional. 4
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR

4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.